Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733841-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KAROLANE RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra o ato judicial de ID 104827255, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada contra KAROLANE RIBEIRO RODRIGUES, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial para comprovação de que a notificação extrajudicial foi recebida no endereço da ré. Afirma, em suma, que a notificação foi enviada para o endereço do contrato; que a inexistência de número indicativo da residência, com base em informações prestadas pela ré, não pode representar óbice ao trâmite do processo, em observância ao princípio da boa-fé. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial apresentada. Custas recolhidas (ID 30132299 – p. 2). É o breve relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houve indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora